Tribunal: STF
Processo: ARE 1400085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM A PRETENSÃO DE AFASTAR, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, A PENA DE PERDIMENTO DE EQUIPAMENTOS USADOS IMPORTADOS SOB REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, CUJO PRAZO EXPIROU SEM QUE FOSSEM ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXTINÇÃO, BEM COMO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.



    1. Diante da iminência de perdimento (art. 23, I, e § 1º do Decreto-Lei nº 1.455/76), a apelante ajuizou a presente “ação cautelar” objetivando provimento judicial que impedisse a Receita Federal do Brasil de realizar a apreensão dos bens vinculados à Declaração de Importação DI nº 13/1365439-8, importados sob o Regime de Admissão Temporária, cujo prazo expirou sem que fossem adotadas as providências para a extinção do regime aduaneiro especial (art. 367, Decreto nº 6.759/2009), até o trânsito em julgado do processo administrativo e judicial, mediante depósito judicial do montante correspondente aos tributos devidos na operação de importação e da multa, suspendendo-se a exigibilidade tributária (art. 151, II, CTN).



    2. A causa de pedir consiste na inconstitucionalidade da apreensão das mercadorias sem que tenha havido decisão definitiva em processo administrativo ou judicial. Não há, na inicial, pedido de declaração de nulidade do auto de infração, nem de substituição da pena de perdimento pelo pagamento dos tributos devidos na importação, sequer de conversão da pena de perdimento em multa – o que seria até mesmo incompatível com o objetivo do pedido cautelar.



    3. Ao contrário do que sustenta a apelante, o pedido de conversão da pena de perdimento em multa, com fulcro no art. 23, § 3º, do Decreto-Lei nº 1.455/76, só foi feito após a contestação da UNIÃO, pela petição de fls. 349/354, em nítida tentativa de ampliação do objeto do processo, que foi imediatamente refutada pela ré. Portanto, por força do princípio da congruência, a lide deve ser analisada conforme posta pela autora na petição inicial: uma ação cautelar que tem por objetivo impedir, mediante depósito judicial dos tributos devidos na importação, que as máquinas vinculadas à Declaração de Importação DI nº 13/1365439-8 sejam submetidas à pena de perdimento até o trânsito em julgado do processo administrativo e judicial, suspendendo-se, ainda, a exigibilidade do crédito tributário.



    4. Sucede que o processo cautelar, em regra, tem por escopo assegurar o resultado útil de um processo principal e, na singularidade, nenhuma ação foi ajuizada além desta cautelar. É manifestamente inadmissível/inadequada a pretensão de suspender cautelarmente a aplicação da pena de perdimento até a decisão final desta demanda, sem que ela esteja atrelada a um processo principal.



    5. Também não faz nenhum sentido admitir o ajuizamento de uma ação cautelar para suspender a exigibilidade de crédito tributário que não é questionado em um processo principal. Aliás, os elementos dos autos revelam que sequer houve constituição de crédito tributário, já que se trata de bens usados, sujeitos apenas à decretação do perdimento após expirado o prazo de vigência do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária (fls. 339, 355, 363/364 e ID nº 24273296, fls. 32/36.



    6. A Impugnação apresentada pela apelante foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Piracicaba/SP, conforme Despacho Decisório nº 135/2018, mantendo-se na íntegra o Auto de Infração. Trata-se de decisão dotada de definitividade na esfera administrativa, uma vez que proferida em instância única, não comportando manifestação de inconformismo do sujeito passivo, conforme consta na Intimação nº 146/2018, de 07/03/2018. Assim, no que tange à pretensão de obstar o perdimento até o trânsito em julgado do processo administrativo, houve perda superveniente do objeto do processo decorrente do julgamento definitivo na esfera administrativa.



    7. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando prejudicada a apelação e o agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LXXVIII; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente